Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-22.2022.8.11.0030
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000732-22.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA COSTA DA SILVA - CPF: 703.623.031-26 (APELADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), KAROLLINE COSTA DA SILVA - CPF: 060.775.471-07 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO (APELANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), KAMILA COSTA DA SILVA - CPF: 703.623.031-26 (APELANTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), KAROLLINE COSTA DA SILVA - CPF: 060.775.471-07 (APELANTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (APELADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO (APELADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO - CPF: 024.058.761-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. H. S. B. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. APROVEITAMENTO DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO PARCIAL DOS ATOS PROCESSUAIS E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações cíveis interpostas, separadamente, por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e por KAMILA COSTA DA SILVA e KAROLLINE COSTA DA SILVA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenou solidariamente o condutor do veículo e a seguradora denunciada à lide ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A seguradora suscita, preliminarmente, nulidade da sentença em razão do prosseguimento do processo após o falecimento do corréu, sem a prévia habilitação do espólio, enquanto as autoras postulam a majoração da indenização por danos morais e a reforma do capítulo relativo aos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prosseguimento do processo após o falecimento do corréu, sem a regular sucessão processual, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes; e (ii) estabelecer a extensão da nulidade, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da conservação dos atos processuais e da demonstração de efetivo prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo para a regular habilitação do espólio ou dos sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de regularização da sucessão processual configura nulidade relativa, cuja decretação depende da demonstração de efetivo prejuízo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

5.

A prática de atos de organização da instrução, com definição dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova, homologação do rol de testemunhas, deferimento de prova oral e posterior prolação da sentença sem a participação do espólio evidencia prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

O princípio da conservação dos atos processuais impõe a preservação dos pronunciamentos jurisdicionais e das provas que não sofreram influência da ausência de sucessão processual nem ocasionaram prejuízo às partes.

7.

Permanecem hígidos a decisão que deferiu o aditamento da petição inicial para inclusão da seguradora no polo passivo, fundada em anuência expressa do corréu ainda em vida, e o capítulo da decisão de saneamento que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida exclusivamente pela seguradora, por não dependerem da participação do espólio.

8.

Os documentos produzidos mediante ofícios expedidos à Caixa Econômica Federal e ao Hospital e Maternidade Laura de Vicuña, bem como os depoimentos testemunhais regularmente colhidos sob contraditório, podem ser aproveitados, sem prejuízo de futura complementação da instrução, caso o espólio demonstre concretamente sua necessidade.

9.

Devem ser anulados apenas os atos relacionados à organização da instrução que dependiam da participação do sucessor processual, bem como a sentença, oportunizando-se ao espólio manifestação sobre as provas produzidas e eventual requerimento fundamentado de complementação da atividade probatória.

10.

Reconhecida a nulidade parcial dos atos processuais e anulada a sentença, resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas nas apelações.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de regular habilitação do espólio após o falecimento de uma das partes configura nulidade relativa, condicionada à demonstração de efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

2.

O princípio da conservação dos atos processuais autoriza o aproveitamento dos atos e provas não atingidos pelo vício processual, preservando-se aqueles produzidos sem prejuízo às partes.

3.

Os depoimentos testemunhais regularmente colhidos podem ser aproveitados após a regularização da sucessão processual, assegurado ao espólio o direito de requerer, de forma fundamentada, a complementação da prova oral quando demonstrada sua necessidade.

4.

Os atos de organização da instrução praticados sem a participação do sucessor processual, bem como a sentença deles decorrente, devem ser anulados quando evidenciado prejuízo concreto ao exercício do contraditório.

5.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o exame das demais matérias devolvidas pelas apelações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 110, 277, 283, 313, I, 329, II, 370, 373, I, 487, I, e 1.010, § 3º; Código Civil, arts. 186, 206, § 1º, II,
b
, 422, 757, 768, 927 e 945; CTB, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.476.758/RS, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.119.836/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.08.2012; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008978-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0725836-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 20.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, separadamente, por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e pelas autoras KAMILA COSTA DA SILVA e KAROLLINE COSTA DA SILVA
contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA, tendo posteriormente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A sido denunciada à lide
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, observados os limites da cobertura securitária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

Em suas razões recursais, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o feito prosseguiu e foi julgado após o falecimento do corréu Júlio Cesar da Silva Barbosa, sem a prévia regularização do polo passivo mediante a habilitação do espólio, em afronta aos arts. 110, 239 e 313, I, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

No mérito, sustenta, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão em relação à seguradora, afirmando que sua citação somente ocorreu em 04/06/2025, mais de um ano após a inclusão no polo passivo, estando prescrito o direito de regresso securitário, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

Alega a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, por ausência de prova suficiente da culpa do segurado, do nexo causal e dos danos alegados, aduzindo que incumbia às autoras comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não teriam se desincumbido.

Defende, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com fundamento no art. 945 do Código Civil, sustentando que a dinâmica do acidente revela contribuição da vítima para a ocorrência do evento danoso, circunstância apta a ensejar a redução proporcional da indenização ou mesmo o afastamento do dever de indenizar.

Prossegue afirmando que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir veículo sob efeito de bebida alcoólica, hipótese que, segundo sustenta, implica perda do direito à cobertura securitária, nos termos dos arts. 757 e 768 do Código Civil e das cláusulas contratuais da apólice.

Aduz que a revelia decretada em relação ao segurado também constitui hipótese contratual de perda da cobertura securitária, por descumprimento do dever de cooperação previsto nas condições gerais do seguro.

Por fim, afirma ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de violar direitos da personalidade das autoras, limitando-se sua responsabilidade aos estritos termos do contrato de seguro, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor ou, subsidiariamente, reduzir a condenação imposta.

Em outro sentido, as autoras KAMILA COSTA DA SILVA e KAROLLINE COSTA DA SILVA recorrem sustentando, em síntese, que o montante arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório diante da gravidade do dano experimentado, consistente na perda do pai em acidente de trânsito provocado por motorista que conduzia veículo sob influência de álcool.

Defendem que a cobertura securitária para danos corporais prevista na apólice alcança também os danos morais, inexistindo cláusula expressa que limite tal cobertura, razão pela qual postulam a majoração da indenização para o limite máximo de R$ 200.000,00, ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$ 60.000,00, correspondente à proposta formulada administrativamente pela seguradora.

Alegam, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao compensar a indenização por danos materiais com os valores recebidos a título de DPVAT, uma vez que referido seguro obrigatório se destina exclusivamente à reparação de danos pessoais, não abrangendo prejuízos materiais decorrentes da perda da motocicleta, requerendo, por conseguinte, a condenação integral dos apelados ao pagamento da indenização pelos danos materiais.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença e pela condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

As autoras litigam sob o manto da justiça gratuita. A seguradora ré comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal (ID. 375687439).

Devidamente intimados, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e o ESPÓLIO DE JULIO CÉSAR apresentaram contrarrazões (ID. 375687444 e 375687445), enquanto as autoras deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 375687447).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR):

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por KAMILA COSTA DA SILVA e KAROLLINE COSTA DA SILVA em face de JÚLIO CÉZAR DA SILVA BARBOSA, tendo posteriormente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A sido denunciada à lide.

As autoras alegaram que o acidente foi causado pelo requerido JÚLIO CÉZAR, que teria conduzido veículo automotor sob influência de álcool, invadindo a pista contrária e ocasionando a colisão fatal.

Ainda, sustentaram que, após celebrarem acordo extrajudicial homologado judicialmente, ficou ajustado que o feito seria retomado caso a seguradora não efetuasse o pagamento da indenização securitária.

Diante da proposta apresentada pela seguradora, reputada insuficiente, as requerentes postularam o aditamento da inicial para inclusão da MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A no polo passivo, o que foi deferido.

A seguradora apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição anual e, no mérito, a exclusão da cobertura securitária em razão da embriaguez do segurado, além de alegar culpa concorrente da vítima, teses posteriormente afastadas pelo Juízo de origem e mantidas por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento.

Após a instrução processual, com a especificação de provas e realização de audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da motocicleta envolvida no acidente, considerando, contudo, quitada a obrigação em razão da compensação com os valores percebidos pelas autoras a título de seguro DPVAT; bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, observado o limite da cobertura securitária contratada.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...) Verifico que houve o saneamento do feito, conforme decisão de Id.222318216.

Após a referida decisão e a fase de instrução, na qual foi decretada a revelia do réu, a parte requerida, por intermédio de seu patrono, informou o falecimento de JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA. Além disso, conforme relatado e gravado em mídia, os efeitos da revelia seriam aplicados apenas quanto aos pontos particulares que não foram abrangidos pelas impugnações da seguradora corré ou dos atos até então praticados pelo falecido.

Não obstante, observo que houve nos autos requerimento de depoimento pessoal do requerido. Todavia, considerando a dinâmica do acidente descrita nos autos, bem como o conjunto probatório já produzido, a ausência de sua oitiva não acarretou prejuízo à análise do mérito. Aliás, a oitiva sequer seria possível, pois faleceu e é um ato personalíssimo, de modo que não seria possível ou cabível sua realização.

Saliento, também, que o fato foi apresentado após a audiência de instrução, mesmo existindo patrono habilitado para o falecido, sendo sua obrigação informar a morte nos autos.

Ademais, a decretação da revelia não compromete o regular andamento do feito, tendo em vista que houve apresentação de contestação (Id. 160496870), o que evidencia a existência de resistência à pretensão autoral.

Por outro lado, considerando que a manifestação foi apresentada pela própria parte requerida, a qual informou a inventariante do espólio, determino a citação pessoal da inventariante, Sra. JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO, para que promova a constituição de novo patrono nos autos, no prazo legal. A medida visa viabilizar a regular habilitação do espólio, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual e como não há nenhum ato pendente que precede a sentença, será proferida.

Todavia, seus efeitos práticos necessariamente surtirão efeitos contra o espólio após a sua citação (substituição processual).

O pedido é
procedente em parte.

A pretensão autoral versa sobre a responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente automobilístico.

Para o reconhecimento da responsabilidade civil aquiliana, são necessários três elementos indispensáveis: conduta humana voluntária, resultado lesivo e nexo causal.

No caso em tela, noto que todos estão presentes, de modo a configurar o ato ilícito passível de indenização, nos moldes do artigos 186 e 927 do Código Civil:

(...)

Em acidentes de trânsito, cabe à parte autora comprovar a culpa do réu, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a dinâmica do acidente está devidamente esclarecida pelos documentos oficiais juntados aos autos, que, por serem elaborados por agentes públicos no exercício regular de suas atribuições, gozam de presunção de veracidade.

Da análise detida do Laudo Pericial de Local de Crime elaborado pela POLITEC/MT, extraio, que o veículo conduzido pelo primeiro requerido invadiu a faixa de rolamento de sentido oposto em trecho de curva, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pelo genitor das autoras.

A invasão de contramão de direção constitui infração gravíssima ao Código de Trânsito Brasileiro (art. 186 do CTB), violando o dever objetivo de cuidado imposto a todos os condutores.

De modo categórico, a perícia técnica oficial concluiu que referida manobra foi a causa determinante e exclusiva do sinistro, não havendo espaço para cogitar de causas concorrentes ou excludentes de nexo causal.

O primeiro requerido sustenta a existência de culpa concorrente da vítima, calcada na circunstância de que o motociclista também apresentaria concentração de álcool no sangue.

Contudo, a alegação não prospera.

A culpa concorrente, na forma do art. 945 do Código Civil, pressupõe que o comportamento da vítima tenha concorrido efetivamente para a produção ou o agravamento do dano, exigindo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o evento lesivo.

No presente caso, o laudo pericial é inequívoco ao demonstrar que a invasão de pista perpetrada pelo réu tornou o embate fisicamente inevitável,
independentemente de qualquer circunstância relativa ao estado do motociclista, que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.

Assim, ainda que fosse confirmado o estado etílico da vítima, o que não se mostrou determinante para o deslinde da causa, tal circunstância não guarda relação causal com o acidente, porquanto foi a conduta exclusiva do requerido a causa eficiente do sinistro.

A segunda requerida (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A) sustentou a exclusão da cobertura securitária com fundamento no agravamento intencional do risco, decorrente da suposta embriaguez do segurado.

A tese, conquanto juridicamente válida na relação entre segurado e segurador,
não é oponível aos terceiros prejudicados pelo sinistro.

O seguro de responsabilidade civil facultativo, ostenta relevante função social, consubstanciada na garantia de reparação efetiva às vítimas de acidentes.

Nesse sentido:

(...)

O fundamento adicional reside no princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e na teoria da eficácia protetiva do contrato em relação a terceiros, pois, o terceiro que é vítima do segurado não pode ser penalizado pela violação contratual de quem causou o dano.

Admitir o contrário seria tornar o seguro de responsabilidade civil inútil exatamente nas hipóteses em que os sinistros mais graves tendem a ocorrer, frustrando a função social que lhe é inerente.

Ressalvo, todavia, que a responsabilidade da seguradora está adstrita aos limites da apólice contratada, cabendo ao primeiro requerido responder pelo saldo eventualmente excedente, sem prejuízo do direito regressivo da seguradora em face do segurado.

Diante do descumprimento da avença e com o regular prosseguimento do trâmite processual, as partes passaram a responder solidariamente pelas indenizações decorrentes.

Não há que se falar em
pensionamento mensal
, haja vista que ambas as autoras já eram maiores de idade à época dos fatos, não havendo, ademais, comprovação de efetiva dependência econômica.

(...)

Quanto ao dano material decorrente da perda total da motocicleta, foi comprovado nos autos.

Verifico que foi devidamente comprovado mediante a juntada de documentação idônea, especialmente a tabela FIPE vigente à época do sinistro, o valor de
R$ 6.899,00 (seis mil, oitocentos e noventa e nove reais).

Referido montante é compatível com o valor de mercado do bem sinistrado, sendo, portanto, devido de forma solidária pelos requeridos, observados os limites da apólice securitária em relação à seguradora.

Contudo, houve o pagamento do seguro DPVAT para cada uma das autoras no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme extraio do id 229290033. Assim, houve pagamento em valor superior ao pleiteado (cada uma das requerentes recebeu essa quantia), de modo que dou por quitado o valor dos danos materiais.

Entretanto, ressalto que essa dedução ocorrerá exclusivamente no que se refere aos danos materiais, não abrangendo a indenização por danos morais, nos moldes do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.198.073/RJ): A
dedução
do seguro DPVAT não é cabível, pois os
danos

moral
e estético não estão cobertos pelo seguro.

Em relação aos
danos morais
, a perda violenta de um genitor em decorrência de ato ilícito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento, o qual é presumido pela própria natureza do vínculo familiar interrompido de forma abrupta e traumática.

Com relação ao quantum indenizatório, existem postulados a serem seguidos, de modo a evitar a plena discricionariedade do magistrado.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critério a ser aplicado para a determinação do montante. É ele o sistema do arbitramento pelo método bifásico, ou seja, o julgador deve verificar quanto os tribunais superiores estabelecem em casos similares e adequar o valor às peculiaridades do caso concreto.

Veja-se:

(...)

No presente caso, entendo que a fixação do dano moral no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para cada uma das vítimas mostra-se adequada, porquanto observa à extensão do dano suportado, o comportamento da parte requerida, as condições econômicas das partes envolvidas, bem como os demais parâmetros, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos na inicial, com resolução de mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
solidariamente os requeridos, observados os limites da apólice quanto à seguradora, ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de
R$ 6.899,00.
Como houve o pagamento de 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização pelo DPVAT para cada uma das autoras, houve quitação do débito, de modo que, com relação aos danos materiais, estão devidamente adimplidos.

b)
CONDENAR
solidariamente os requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais
no montante total de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), para cada autora, respeitado o limite contratual em relação à MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., respondendo o primeiro requerido pelo valor excedente, sem prejuízo do direito regressivo da seguradora.

A atualização do débito observará os seguintes critérios legais: (i) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a qual compreende juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368; (ii) após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária será realizada pelo IPCA, acrescida de juros de mora na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, vedada a cumulação de índices.

Os juros de mora incidirão desde o evento danoso (31/07/2022) e a correção monetária incidirá a partir desta data (arbitramento).

Em razão da sucumbência,
CONDENO
as partes requeridas, de modo solidário, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

DETERMINO
a citação pessoal da inventariante, Sra. JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO, no endereço Rua Pedro Pedrossian, nº 1181, Bairro Centro Sul, Bloco 01, Apartamento 202, Residencial Vivendas do Ipase, Várzea Grande/MT, telefone (65) 98126-9799 para que, no prazo legal, promova a constituição de novo patrono nos autos.

Na hipótese de diligência negativa, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, do Código de Processo Civil).”

Pois bem.

Preliminarmente, passo à análise da alegação de
nulidade processual
suscitada pela corré MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e reforçada pelo ESPÓLIO DE JÚLIO CÉZAR em sede de contrarrazões, em razão do prosseguimento do feito após o falecimento do corréu JÚLIO CÉZAR, sem a prévia regularização da sucessão processual.

Conforme se extrai dos autos, o corréu JÚLIO CÉZAR DA SILVA BARBOSA faleceu em
19/11/2024
, circunstância posteriormente comprovada mediante a juntada da respectiva certidão de óbito.

Não obstante, o processo prosseguiu regularmente, sobrevindo diversos atos processuais antes da comunicação formal do falecimento ao Juízo, ocorrida apenas em abril de 2026.

Sobre o tema, dispõem os artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, o processo deverá ser suspenso para que seja promovida a sucessão processual pelo espólio ou sucessores, preservando-se, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância dessa providência não conduz, por si só, à nulidade absoluta de todos os atos posteriormente praticados, tratando-se de nulidade de natureza relativa, cuja decretação reclama a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao brocardo
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, esta Corte Estadual igualmente tem decidido que a invalidação deve se restringir aos atos efetivamente contaminados pelo vício, preservando-se aqueles em relação aos quais inexista demonstração de prejuízo.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DE PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO ÓBITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento de qualquer das partes no curso do processo impõe a sua suspensão, conforme preceitua o art . 313, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a habilitação dos sucessores ou espólio. 2. A nulidade dos atos processuais praticados após o óbito de uma das partes é relativa, sendo necessário comprovar o prejuízo para sua declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Não se vislumbra a nulidade dos atos processuais quando não há prejuízo para a parte adversa, que continua a exercer o contraditório e a ampla defesa.
4. Contudo,
deve ser anulada a decisão que determinou a realização de perícia, até que se regularize a sucessão processual do autor falecido, conforme o disposto nos artigos 110 e 313, § 2º, II, do CPC
. (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089782920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2024) (g.n.)

No caso concreto, verifica-se que após o falecimento do corréu, o feito prosseguiu
para além da mera prática de atos ordinatórios
.

Sobreveio decisão que determinou a especificação das provas pelas partes; posteriormente, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, na qual foram delimitados os pontos controvertidos, distribuído o ônus probatório, deferida a produção de prova testemunhal, deferido o depoimento pessoal do próprio segurado — já falecido —, determinada a expedição de ofícios e designada audiência de instrução e julgamento.

Na sequência, realizou-se a audiência instrutória e, posteriormente, foi prolatada sentença de mérito, impondo condenação patrimonial também ao espólio do corréu.

Nessas circunstâncias, evidencia-se prejuízo processual concreto, porquanto toda a fase de organização da instrução foi desenvolvida sem a participação do sucessor processual daquele que passou a ocupar a posição jurídica do falecido, impossibilitando-lhe influenciar na delimitação da atividade probatória, formular requerimentos instrutórios, impugnar decisões relativas à produção de provas e exercer, em plenitude, o contraditório assegurado constitucionalmente.

Todavia, analisando com acuidade o processo, entendo que
a nulidade não deve alcançar indistintamente todos os atos praticados após o óbito.

Com efeito, o ordenamento jurídico prestigia o princípio da conservação dos atos processuais, consagrado nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil, segundo o qual somente devem ser invalidados os atos efetivamente atingidos pelo vício, preservando-se aqueles que possam subsistir autonomamente, desde que ausente prejuízo às partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 525, I, DO CPC/1973. PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NÃO JUNTADA. INTIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTS. 244 E 249, § 1º, DO CPC/1973. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Além de previsão legal, os princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas também são normas que orientam os órgãos julgadores a apenas declararem a nulidade de atos processuais em caso de efetivo prejuízo às partes.
(...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1476758 RS 2014/0210936-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte,
o que não se verificou no caso dos autos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AFASTADO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito, disposto no artigo 4º do Código de Processo Civil de 2015, é um dos pilares da nova lei processual, e estimula o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz, impondo, sempre que possível, a entrega da solução integral do mérito ao jurisdicionado. 3. O novo sistema processual preza pela satisfação do mérito, e afasta o formalismo do antigo código, que, muitas vezes, impedia a entrega da resposta do direito pleiteado pelo jurisdicionado. 4. Há de se prestigiar também o princípio da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais já praticados, evitando-se, desta forma, desnecessariamente, o dispêndio de esforços no ajuizamento de nova demanda contendo o mesmo pedido e causa de pedir. 5. O ato decisório que desconstituiu a penhora deferida e que, em consequência, determinou o arquivamento dos autos constitui excesso de rigor. 6. Em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte exequente a derradeira oportunidade para dar prosseguimento ao feito. 7. Precedente jurisprudencial:

(...) 2.6. Prevalece o princípio da primazia no julgamento de mérito, previsto no art. 4º, do CPC, segundo o qual "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." 2.7. O entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser atendidos os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais. 2 .8. Jurisprudência do STJ: "[...] Segundo o entendimento desta Corte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais. [...]" (AgRg no REsp 1119836/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/08/2012). (...)" (AgRg no AREsp 682.744/MG, DJe de 1º/12/2015). 4. Apelo provido. (07018404820188070019, 2ª Turma Cível, DJE: 18/2/2021). 8. Nesse sentido, a penhora do imóvel deve ser mantida, devendo, no entanto, o exequente/agravante, apresentar certidão atualizada do registro de imóveis do bem penhorado para o devido prosseguimento do feito. 9. Recurso provido.”
(TJ-DF 07258363020218070000 DF 0725836-30.2021.8 .07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/11/2021)

Sob essa perspectiva, observa-se que
a decisão de ID. 375687401
, proferida em
02/04/2025
(após o falecimento de Júlio Cézar), que
deferiu o aditamento da petição inicial para inclusão da MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
no polo passivo,
não se encontra contaminada pela nulidade.

Isso porque referido pronunciamento se limitou a apreciar requerimento cujo contraditório já havia se exaurido anteriormente ao falecimento do corréu.

Conforme se verifica da contestação apresentada em
27/06/2024
, ainda em vida, JÚLIO CÉZAR DA SILVA BARBOSA manifestou expressa concordância com a integração da seguradora ao polo passivo da demanda, nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer resistência ao aditamento formulado pelas autoras.

Assim, tratando-se de manifestação processual regularmente produzida pelo próprio corréu antes de seu falecimento, não se identifica prejuízo ao espólio capaz de justificar a invalidação desse capítulo decisório, cuja preservação atende aos princípios da economia processual e da conservação dos atos validamente praticados.

Pelas mesmas razões, igualmente deve ser
preservado o capítulo da decisão de saneamento que rejeitou a prejudicial de prescrição
arguida exclusivamente pela corré MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (ID. 375687412), uma vez que referida matéria foi suscitada unicamente pela seguradora, restringindo-se à análise da relação jurídica estabelecida entre esta e as autoras, sem qualquer repercussão sobre a esfera jurídica do corréu falecido ou de seu espólio.

A discussão prescinde da participação do sucessor processual, inexistindo demonstração de prejuízo decorrente da ausência de sua integração à lide, razão pela qual não há fundamento para desconstituir esse pronunciamento jurisdicional.

Diversamente, os demais capítulos da decisão de saneamento (ID. 375687412), relacionados à organização da fase instrutória — especialmente aqueles que delimitaram os pontos controvertidos, distribuíram o ônus da prova, deferiram a produção de prova oral, determinaram o depoimento pessoal do corréu e designaram audiência de instrução e julgamento — pressupunham necessariamente a regular sucessão processual, circunstância que não se verificou.

Não obstante,
a nulidade ora reconhecida não impõe o descarte integral da prova oral já produzida,
uma vez que as testemunhas regularmente arroladas compareceram espontaneamente à audiência designada pelo Juízo, prestaram compromisso legal e foram

inquiridas sob o crivo do contraditório então estabelecido, inexistindo qualquer indício de irregularidade na colheita de seus depoimentos.

A repetição automática desses atos, além de contrariar os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da conservação dos atos processuais, poderia, inclusive, comprometer a fidelidade da prova, em razão do decurso do tempo e da eventual dificuldade de nova localização ou comparecimento das testemunhas, as quais atenderam, de boa-fé, à convocação judicial.

Por essa razão, mostra-se mais consentâneo com o devido processo legal preservar os depoimentos testemunhais já colhidos como elementos probatórios regularmente incorporados aos autos,
sem prejuízo de assegurar ao espólio, após sua habilitação, o pleno exercício do contraditório quanto à atividade instrutória
.

Logo, caso entenda necessária a renovação da oitiva de alguma testemunha, a formulação de esclarecimentos complementares ou a produção de nova prova oral, poderá requerê-la de forma fundamentada, demonstrando concretamente sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia, cabendo ao Juízo de origem apreciar a necessidade da complementação da instrução, à luz do art. 370 do Código de Processo Civil e dos princípios da necessidade, proporcionalidade e economia processual.

Desse modo, impõe-se reconhecer a nulidade parcial dos atos processuais praticados após o falecimento do corréu, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para suspensão do processo, regular habilitação do espólio de JÚLIO CÉZAR DA SILVA BARBOSA e regular prosseguimento do feito, observando-se a seguinte delimitação:

I) Permanecem hígidos os seguintes atos processuais:

a) a decisão de 02/04/2025 (ID. 375687401), que deferiu o aditamento da petição inicial para inclusão da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. no polo passivo, porquanto fundada em expressa concordância manifestada pelo corréu ainda em vida;

b) o capítulo da decisão de saneamento (ID. 375687412) que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida exclusivamente pela corré MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, por versar sobre matéria que não dependia da participação do espólio;

c) os ofícios expedidos à Caixa Econômica Federal e ao Hospital e Maternidade Laura de Vicuña, bem como as respectivas respostas e documentos já juntados aos autos, por constituírem prova documental regularmente produzida, cuja preservação não acarreta prejuízo ao espólio, em observância aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da conservação dos atos processuais;

d) os depoimentos testemunhais colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 09/04/2026, os quais poderão ser aproveitados como elementos probatórios já produzidos, sem prejuízo de eventual complementação da prova oral, caso o espólio demonstre concretamente sua necessidade.

II) Ficam anulados os seguintes atos processuais:

a) o despacho de 15/09/2025, que determinou às partes a especificação das provas a serem produzidas – o qual não produzirá efeitos ao Espólio;

b) os capítulos da decisão de saneamento de 05/02/2026 (ID. 375687412) relativos à organização da fase instrutória, compreendendo a fixação dos pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova, o deferimento do depoimento pessoal do corréu e a homologação do rol de testemunhas;

c) a sentença proferida nos autos.

Regularizada a sucessão processual, deverá ser oportunizada ao espólio manifestação acerca das provas já produzidas e daquelas que pretende produzir e, caso entenda necessária a renovação da oitiva de alguma testemunha, a realização de esclarecimentos complementares ou a produção de nova prova oral, deverá formular requerimento devidamente fundamentado, demonstrando concretamente sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia.

Fica prejudicada, por impossibilidade material superveniente, a realização do depoimento pessoal do corréu JÚLIO CÉZAR DA SILVA BARBOSA, em razão de seu falecimento.

Após a regularização da sucessão processual e a apreciação de eventual requerimento de complementação da instrução, deverá o Juízo de origem proferir nova sentença.

Por fim, consigna-se que, diante do reconhecimento da nulidade da sentença, resta
PREJUDICADO
o exame das demais teses deduzidas nas apelações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026